Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art.932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade.
2. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Logo, se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, e não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior. Precedentes.
3. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento.
4. Agravo Interno não provido.